Tribunal: TJDFT
Processo: 0740027-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740027-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JARBAS RODRIGUES GOMES PACIENTE: JARBAS RODRIGUES GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por JARBAS RODRIGUES GOMES, advogado em causa própria, por meio do qual requer seja desconstituído o trânsito em julgado do processo n. 0033841-55.2016.8.07.0001 e encaminhados os autos ao Procurador Geral de Justiça, a fim de avaliar o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal. Analisando detidamente o writ, apesar da indicação da existência de pedido liminar, não se verifica nos autos pedido de antecipação da tutela pretendida, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Assim, oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator